Tribunal: TJDFT
Processo: 0004423-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004423-38.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MULTIGRAIN S.A. RECORRIDOS: MARIA VIEIRA SARMENTO, WALMIR DE SOUZA, POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), bem como a manutenção da decisão divergente pelo órgão julgador (ID 38414117), submeto o recurso especial de ID 9890987 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. De outro lado, no tocante ao apelo de ID 42993913, também manejado por MULTIGRAIN S/A,, deixo de apreciá-lo. Com efeito, o novo acórdão prolatado pela turma julgadora manteve a conclusão anteriormente sufragada e, admitir novo inconformismo nessa hipótese, ofenderia o princípio da unirrecorribilidade, bem como vulneraria a própria sistemática vigente no CPC. Ante o exposto, remeto o recurso especial de ID 9890987 ao Superior Tribunal de Justiça e não conheço do apelo de ID 42993913. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031